Tribunal: TJMT
Processo: 1015067-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1015067-73.2021.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número) – CLASSE 202 – CNJ – MIRASSOL D’OESTE
Embargante: CREFISA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Embargada: ROSALINA ALVES DE ALMEIDA
Número do Protocolo: 1015067-73.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CREFISA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1015067-73.2021.8.11.0000, não conheceu do recurso do ora embargante por considerar que a sentença de homologação do cálculo judicial esvaziou por completo o objeto recursal (cf. Id. no 100491957).
O embargante sustenta que a decisão embargada é contraditória porque deixou de considerar a ausência de perda do objeto do agravo de instrumento, já que pretende justamente a reforma da decisão de primeiro grau no que tange “aos juros utilizados pela contadoria, totalmente de contrário ao determinado na r. decisão agravada”, pelo que pede o acolhimento dos declaratórios para seja sanado o vício apontado (cf. Id. no 105150488).
A embargada ofertou contrarrazões pugnando pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no
É o breve relatório.
Sem delongas, admito a procedência da queixa recursal, pois, de fato, a decisão embargada incorreu em omissão ao desconsiderar que a pretensão do embargante visa modificar o laudo pericial homologado pelo d. julgador, elaborado contra as determinações constantes da sentença proferida nos autos da ação de revisão contratual; segundo alega, o perito judicial desconsiderou o percentual dos juros remuneratórios, por este fato, “devem ser modificados” antes de integrar o cálculo contábil.
O embargante insiste em que “os cálculos elaborados pelo Perito Judicial estão totalmente incorretos”, contudo, sequer houve propriamente impugnação, tampouco arguição de “questões prejudiciais”, pois, tendo pleiteado a realização de novos cálculos em conformidade com suas próprias convicções, não apontou e comprovou a existência de efetiva irregularidade nas contas elaboradas pelo perito.
A sentença proferida nos autos da ação revisional modificou a taxa de juros remuneratórios “no extorsivo patamar de 22% mensais e 987,22% anuais”, para os valores mencionados pelo Banco Central à época da contratação do empréstimo pessoal, determinando a restituição, na forma simples, do excesso do que foi pago indevidamente, acrescido de correção monetária de acordo com a tabela da Corregedoria de Justiça e de juros de mora de 1% ao mês, ambos devidos desde a data da citação, permitida a compensação (cf. Id. no 52165639 dos autos de origem).
Inaugurada a fase de cumprimento de sentença, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que elaborou o cálculo da seguinte forma; verbis:
“Utilizada a taxa de juros de 6,90 % disponibilizada pelo site do Banco Central em 07/03/2018, data em que celebrado o contrato de crédito pessoal não-consignado para pessoa física; R$ 2.329,89 (dois mil trezentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos) referente ao dano material, acrescidos de correção monetária segundo o índice de correção INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) desde 17 de setembro de 2020 (data da citação) (cf. Id. no 59813976 dos autos de origem) ”.
Como se vê, o que o agravante/embargante pretende é questionar a taxa de juros aplicadas pelo expert na elaboração do cálculo, o que não se mostra cabível, porquanto foi utilizada a taxa de juros remuneratórios de 6,90% a.m. atinentes a contratos de empréstimo pessoal à época da contratação (07/03/2018), exatamente como determinado pela r. sentença. A simples repetição de críticas ao valor apresentado sem comprovação de erro metodológico ou qualquer outra erronia, não pode ensejar a retificação da conta, pois, o labor pericial se apresenta tecnicamente acertado e condizente com diretrizes traçadas pela sentença.
Por se tratar de matéria eminentemente técnica, a impugnação ao cálculo somente deve ser acolhida quando amparada por elementos que o subsidiem, o que não ocorreu caso, de forma alguma, porquanto, produzido e homologado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo provas de existência de quaisquer erros na elaboração do cálculo.
Pelo exposto, acolho os embargos de declaração e, assim, proclamo a nulidade da decisão monocrática vinculada ao Id. no 100491957, mas, desprovejo o recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a r. decisão recorrida que homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 7 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator